Tribunal: STF
Processo: HC 119947
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.